Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706794-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE ATESTADA POR MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a fornecer à parte autora o serviço de suporte domiciliar 24 horas (tipo home care), com todos os materiais e suportes necessários, conforme relatório médico. Em seu recurso a parte recorrente arguiu que nunca houve recusa nem omissão do Distrito Federal na assistência à saúde do autor, o qual se encontra em tratamento na rede pública de saúde. Ressalta que para ser contemplado pelo programa deve-se preencher os requisitos legais previstos na Portaria no. 2.529/2006 do Ministério da Saúde que dispõe acerca da internação domiciliar no âmbito do SUS e, no caso concreto, o autor, ora recorrido, não preenche tais requisitos, porquanto necessita de ventilação mecânica, com monitorização continua e de apoio de enfermagem intensiva, situação que o art. 9o da referida portaria exclui do programa. Defendeu que a implementação de políticas públicas e competência da Administração no exercício do poder discricionário, cabendo-lhe decidir sobre a conveniência e oportunidade na adoção das providencias necessárias ao cumprimento dos direitos sociais, dentro dos parâmetros da legalidade e do interesse público, de forma que não cabe ao judiciário intervir nas políticas pública. Por fim, ponderou que não é cabível a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19930327). Parecer ministerial pelo conhecimento e não-provimento do recurso (ID 20493561). III. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. IV. A Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. V. Tratando-se de incumbência constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. VI. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo VII. Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de fomentar tratamento médico domiciliar a cidadã carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado. VIII. A necessidade de tratamento na modalidade home care está comprovada por laudo emitido por médico da própria rede pública de saúde, tal como observado no documento de ID 19930042, ratificado pela Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar ID 19930053. IX. Assim, não remanesce dúvida quanto à obrigatoriedade de que o Distrito Federal forneça a internação em home care, com todo o suporte necessário, em conformidade com a indicação declinada no relatório médico (ID 19930042). X. Em recente julgado esta Turma Recursal se manifestou: "(...) 5. Assim, imperiosa a manutenção da sentença e a determinação de que o Distrito Federal forneça a internação em home care, com todo o suporte necessário as necessidades da autora, na forma indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, junto à rede privada de saúde. 6. Por fim, imponho como única condicionante a comprovação da revisão periódica a cada três meses, a fim de manter atualizada a necessidade do acompanhamento domiciliar, na modalidade home care, por 24 horas. (...)(Acórdão n.1135156, 07355186320188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". XI. Ademais, no que concerne ao questionamento relativo à possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, é pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que não se condena o ente federado a pagar honorários para sua própria defensoria pública. Destaca-se o precedente: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ENSINO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E AUTARQUIA FEDERAL.IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".2. Nos termos da Súmula 421/STJ, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".3. Ademais, a Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que "a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão"; além disso, "o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1516751/AM, Min. Og Fernandes, DJe 23/2/2017). No mesmo sentido: REsp 1778121/AM, Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2019. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1781603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)." XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1301622, 07067940920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF